Tribunal: TJSP
Processo: 2298671-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Município de Pederneiras – IPTU do Exercício de 2022 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Insurgência dos executados – Cabimento – Ilegitimidade passiva dos excipientes reconhecida – Imóvel tributado que era de propriedade de empresa encerrada em 1976, cujos sócios proprietários já faleceram e o bem não foi objeto de partilha – Impossibilidade de

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Município de Pederneiras – IPTU do Exercício de 2022 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Insurgência dos executados – Cabimento – Ilegitimidade passiva dos excipientes reconhecida – Imóvel tributado que era de propriedade de empresa encerrada em 1976, cujos sócios proprietários já faleceram e o bem não foi objeto de partilha – Impossibilidade de realizar o lançamento tributário contra os herdeiros de um dos sócios, relativo a imóvel que não foi incluído em inventário já finalizado – Legitimidade passiva do espólio para responder pelos débitos, pois o espólio permanece existindo no caso de haver bens sujeitos à sobrepartilha, ainda que transitada em julgado a sentença que homologou a partilha dos demais bens do espólio – Jurisprudência do C. STJ e destas C. Câmaras especializadas – Impossibilidade de substituição do polo passivo – Observância da vedação expressa da Súmula 392 do C. STJ – Decisão reformada para acolher a exceção de pré-executividade e julgar extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Recurso provido.